Tribunal: TJDFT
Processo: 0705199-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705199-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LACERDA MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ELAINE LACERDA MOTA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo sob o rito ordinário no 0705875-83.2020.8.07.0018, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL, declinou de sua competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão do valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Nas razões recursais, a agravante esclarece que é agente socioeducativa, lotada na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião desde 30 de outubro de 2020, fazendo jus ao recebimento de adicional de insalubridade. Assevera que requereu expressamente pela produção de prova pericial para avaliação das condições do local em que exerce sua atividade. Afiram a incompetência dos Juizados Especiais para o julgamento de causas complexas. Afirma ser imprescindível ao caso a comprovação da insalubridade, fato constitutivo do direito perseguido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a revisão da decisão agravada. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. E o reconhecimento que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida por Juiz da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declinou da sua competência em favor de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal. A fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal está previsto no artigo 2o da Lei 12.153/09, confira-se: Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I - as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III - as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. § 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo. § 3o (VETADO) § 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta No caso, pretende a autora/agravante o pagamento de adicional de insalubridade em razão de sua lotação como agente socioeducativa na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião (UIPSS). A Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais, estipula que: Subseção II Dos Adicionais de Insalubridade e de Periculosidade ... Art. 83. O adicional de insalubridade ou de periculosidade é devido nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral, observados os percentuais seguintes, incidentes sobre o vencimento básico: I - cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente; II - dez por cento, no caso de periculosidade. § 1o O adicional de irradiação ionizante deve ser concedido nos percentuais de cinco, dez ou vinte por cento, na forma do regulamento. § 2o A gratificação por trabalhos com raios X ou substâncias radioativas é concedida no percentual de dez por cento Verifica-se, contudo, que a divergência não recai sobre o valor atribuído à causa, mas na necessidade ou não de perícia médica, a qual atribuiria maior complexidade no julgamento da demanda. Nos termos do art. 10 da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública, possível a produção da prova pericial dentro do rito próprio dos juizados especiais fazendários, confira-se: Art. 10. Para efetuar o exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o juiz nomeará pessoa habilitada, que apresentará o laudo até 5 (cinco) dias antes da audiência. Outrossim, a produção da prova pretendida não se mostra complexa, o que afasta a incompatibilidade com a celeridade do procedimento inerente aos Juizados Especiais Fazendários. Ainda, a questão foi pacificada pela Corte Infraconstitucional, a qual erige que é a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para as causas de até 60 salários mínimos, ainda que haja a necessidade de produção de prova pericial, veja: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535, II DO CPC/1973. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA QUE NÃO AFETA A COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em violação dos arts. 165, 458 e 535, II do CPC/1973, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou a lide de forma clara e adotou fundamentação suficiente para negar a pretensão da parte recorrente. Portanto, em não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, rejeita-se a tese de violação dos mencionados artigos. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a competência dos Juizados Especiais deve ser fixada segundo o valor da causa, que não pode ultrapassar 60 salários mínimos, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria. Precedentes: AgRg no AREsp. 753.444/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 18.11.2015; AgRg no REsp. 1.214.479/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 6.11.2013; AgRg no REsp. 1.222.345/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011. 3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 572.051/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019) Nesse passo, sem a presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, fevereiro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora